Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006247-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), HUGO RICIERE BARBOSA ZANATTA - CPF: 708.982.941-34 (AGRAVANTE), JAQUELINE VIERO PAZINI - CPF: 002.969.940-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), TRX COMERCIO E INDUSTRIA DE ERVAS LTDA - CNPJ: 20.649.057/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, deve vir acompanhada de prova de tal condição, ônus que recai sobre o devedor.

A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1006247-26.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HUGO RICIERE BARBOSA ZANATTA e JAQUELINE VIERO PAZINI
contra decisão proferida na Ação de Execução por Quantia Certa n. 1002456-49.2023.8.11.0055, da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - Objeto: Cédula de Crédito Bancário n. 2021010636, em que se rejeitou a Impugnação de Penhora a Bem de Família.

Os Agravantes afirmam
“Como claramente demonstrado o imóvel em questão serve de moradia ao executado e sua família, as fotos demonstram o imóvel com óbvia aparência de residência, contando com sala, cozinha e quartos dos agravantes e seus filhos. O imóvel em voga, portanto, não deve responder por quaisquer dívidas, seja ela civil, empresarial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, nos termos do artigo 1° da Lei 8.009/90.”.

Dizem que
“se houvesse outro imóvel em nome dos agravantes o próprio agravado teria exposto nos autos, e como volta-se a afirmar este é o único imóvel em nome dos agravantes. Aliás, em petição de ID 140928458, o próprio agravado juntou a única matricula de imóvel em nome dos agravantes, o que deixa claro a inexistência de outros imóveis.”.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, é cediço que a alegação de impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, deve vir acompanhada de prova de tal condição, ônus que recai sobre o devedor.

A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO – PRELIMINAR REJEITADA – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA E DE SEUS RENDIMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECORRENTE QUE POSSUI UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA QUESTIONÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais
. (N.U 1020303-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
(destaquei)”

Pois bem. O processo executivo deve ter seu devido prosseguimento, considerando-se o interesse do Exequente e buscando alcançar a satisfação do débito executado, procedendo-se os meios eficientes para o decorrer do processo.

I
n casu
, conforme decisão agravada, os Agravantes não comprovaram o ônus que lhes incumbia, posto que colacionaram aos autos, como forma de comprovar a impenhorabilidade do bem, apenas fotos de parte do imóvel de aproximadamente 16.757,68 metros quadrados, fazendo a juntada apenas nesta seara Recursal de documento datado de 08/08/23, do qual tinham conhecimento, inclusive quando da oposição do Embargos em primeiro Grau.

Registra-se que, prefacialmente, embora seja da Agravada a desconsideração do Bem, este deve possuir as características essenciais para a proteção, ônus dos Agravantes e que, nesta análise superficial, não se desincumbiram.

Outrossim, não foram apresentadas declarações de imposto de renda ou outros documentos destinados a tal comprovação.

Logo, à falta de provas do direito alegado, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025